Tribunal: TJBA
Processo: 0505770-22.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505770-22.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA

APELADO: BMC COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - EPP e outros

Advogado(s)
:
RUI CORREA DE MELO, CAMILA VIEIRA DA SILVA, NADYJANE OLIVEIRA AMORIM, EMANOEL SILVA ANTUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL (FNE). TUTELA DE URGÊNCIA COERCITIVA. LEI Nº 14.166/2021. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NOVANDI
. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA EXTINTIVA.

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso versa sobre a extinção prematura de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Comercial. O banco exequente buscava a satisfação de crédito oriundo do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), no montante histórico de R$ 1.403.976,59.

Durante o trâmite, o juízo concedeu tutela de urgência obrigando o credor a renegociar a dívida com base na Lei nº 14.166/2021, sob pena de multa. Após o credor repactuar a dívida para cumprir a ordem judicial, a parte executada informou a ocorrência de acordo extrajudicial. O juízo, sem intimar o exequente, declarou a novação, extinguiu a execução e determinou a liberação de valores penhorados. O credor apela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve violação ao contraditório e cerceamento de defesa pela extinção do feito sem a prévia oitiva do credor; (ii) se o cumprimento de ordem judicial sob pena de multa configura
animus novandi
capaz de caracterizar novação; e (iii) se é lícito ao magistrado singular afastar requisito temporal objetivo de lei federal para forçar a renegociação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
arts
. 9º e 10 do CPC consagram o princípio do contraditório processual e vedam a prolação de decisão surpresa. O juízo primevo extinguiu a execução com base em petição unilateral do executado, sem intimar o exequente para manifestação. A conduta configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade absoluta da sentença.

Os
arts
. 360 e 361 do CC exigem o
animus
novandi

(intenção de novar) para a configuração da novação. A repactuação do débito ocorreu exclusivamente por força coercitiva de tutela de urgência fixadora de astreintes. O cumprimento de liminar judicial precária não substitui a manifestação de vontade livre, descaracterizando o instituto da novação.

O art. 97 da CF/1988 e a Súmula Vinculante nº 10 do STF proíbem que órgão fracionário ou juiz singular afaste a incidência de lei sem declarar sua inconstitucionalidade.

O magistrado afastou o requisito temporal de 7 anos exigido pelo art. 3º da Lei nº 14.166/2021. Tal provimento, aliado aos indícios probatórios de fraude apurados na seara federal, impõe a revogação da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fundada em alegação unilateral de novação exige a prévia intimação do credor, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação aos arts. 9º e 10 do CPC. 2. A repactuação de dívida realizada pelo credor em estrito cumprimento de tutela de urgência sob pena de multa não configura o
animus novandi
(art. 360 do CC), sendo inapta para caracterizar a novação. 3. Viola a Súmula Vinculante nº 10 do STF a decisão de juízo singular que afasta requisito temporal objetivo previsto em lei federal sem a prévia declaração de sua inconstitucionalidade.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula Vinculante nº 10
STF;

TJ-DF 07377399620208070000 DF 0737739-96.2020 .8.07.0000, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 10/03/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.

TJ-MG - Apelação Cível: 50488900420228130024, Relator.:
Des .
(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2025.

TJ-PR 00076181420188160173 Umuarama, Relator.: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 14/04/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
0505770-22.2018.8.05.0146
, em que figura como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e
Apelados
BMC COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI
E
BRENO MARIANO CAMPOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação d
o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
, nos termos do voto do relator.